Tribunal: TJSP
Processo: 2246628-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pedido de reserva de honorários negado - Insurgência - Inadmissibilidade - A controvérsia relativa à divisão de honorários advocatícios entre os patronos, em razão de substabelecimento, não pode ser solucionada na execução fiscal, tampouco no bojo do agravo de instrumento - Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida. – Recurso desprovido